Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – LITISPENDÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO NÃO AFASTADO – AÇÃO REITERADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PREVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.
1 – Constatada anterior propositura de idêntica ação monitória, distribuída para comarca fora da jurisdição do TJDFT, a mera alegação de seu arquivamento, sem trazer aos autos certidão que ateste o atual estado do referido processo, não afasta o reconhecimento da litispendência.
2 – Além disso, no intuito de obstar manobras lesivas ao princípio do juiz natural, a repropositura da ação exige observância à prevenção do juízo estabelecida pelo artigo 286, lI, do CPC, devendo a apreciação da ação reiterada ficar a cargo do mesmo juízo que anteriormente proferiu a sentença extintiva.
3 – RECURSO NÃO PROVIDO.